Tribunal: STF
Processo: RHC 141048
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de desacato. Não se examinam as teses defensivas de Recurso Ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. ADPF 496. Conformidade do crime do artigo 331 do CP com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Recepção pela Constituição de 1988. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo Ministério Público Federal em favor de Marcos Maurício Batista, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que rejeitou os embargos de declaração no HC 354.301/SC. 
    O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias multa, pela pratica dos crimes de dano qualificado e desacato, previstos nos artigos 163, parágrafo único, III, e 331, ambos do CP. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO ARESTO EMBARGADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
    1. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco as veiculadas em parecer opinativo, desde que, pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes.
    2. Nos habeas corpus e nos recursos ordinários constitucionais não se estabelece contraditório, o que reforça a total improcedência do pleito formulado pela embargante que, sob a alegação de que se estaria diante de omissão no aresto objurgado, pretende, na verdade, que o entendimento ministerial prevaleça sobre a decisão adotada por este colegiado.
    3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
    4. Embargos rejeitados.
    No presente recurso ordinário, o Recorrente alega, em síntese, a incompatibilidade do delito de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos e a sua não recepção pela Constituição Federal. Requer o provimento do recurso para reconhecer a atipicidade da conduta, com a absolvição do paciente quanto ao crime de desacato. 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não provimento do recurso (evento 4).
    É o relatório.
    Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça não analisou os argumentos de inconvencionalidade e não recepção de delito de desacato frente à CIDH e à CF/1988. Portanto, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria.
    De qualquer maneira, a pretensão do recurso contraria o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte na ADPF 496 (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23.09.2020), em cujo julgamento majoritário, no ensejo do qual integrei a corrente minoritária, foi reconhecida a conformidade do delito do artigo 331 do CP com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a sua recepção pela CF/1988. 
    Eis a ementa do acórdão:
    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 
    2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 
    3. A diversidade de regime jurídico inclusive penal existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 
    4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 
    5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: ‘Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato’. 
    Portanto, estando o acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora